Tribunal: STF
Processo: HC 231281
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 1.995.560/MG (documento eletrônico 9).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[...] o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o paciente [...] nos delitos previstos nos art. 213 c/c art. 224, ‘a’ ambos do Código Penal. A pena final foi fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, oportunidade que o paciente Cláudio Henrique da Silva recorresse em liberdade. Foi interposta a apelação, com razões apresentadas às fls. 251/285. Contrarrazoadas pelo Ministério Público, em fls. 287/291. Remetidos à instância superior, a 1ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.



    Visando aclarar o Acórdão, o paciente apresentou Embargos Declaratórios, devidamente contrarrazoados, foram rejeitados. Assim, o paciente interpôs Recurso Especial, ao Egrégio Tribunal de Justiça fls. 329/360, contrarrazoado em fls. 363/365. O Recuso Especial foi inadmitido com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.



    Inconformado, o paciente interpôs AGRAVO, com fulcro no artigo 1.042 e seguintes do CPC. O Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Presidente da Egrégia Corte Superior de Justiça (STJ), negou provimento ao agravo em recurso especial, interposto contra o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Inconformado com a decisão monocrática proferida, o paciente interpôs o AGRAVO REGIMENTAL, fls. 590/607, contrarrazoado em fls. 616/619. A egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o agravo regimenta, proferiu a seguinte decisão: ‘A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental’. 



    Suplantado este breve histórico, o paciente passa a apresentar o mérito que fundamenta o Habeas Corpus ora impetrado, diante de sua patente INOCÊNCIA e ausência de materialidade e autoria, uma vez que não há elementos probatórios robustos, suficientes para amparar decreto condenatório, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.” (documento eletrônico 1, pp. 2-3)



    Ao final, pede:



    “DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA: Além de o paciente deter requisitos personalíssimos de caráter subjetivo, também os possui quanto aos de caráter objetivo. O deferimento da tutela é de rigor, pelos argumentos jurídicos e fáticos a demonstrar a ocorrência do periculum in mora e da existência da fumaça do bom direito a militarem em favor do paciente. Requer-se, pois, a Vossa Excelência seja a TUTELA concedida incontinenti, para conceder ao paciente CLÁUDIO HENRIQUE DA SILVA a liberdade até o julgamento de mérito da impetração.



    5.0- DO PEDIDO FINAL: Depois de pedidas as informações perante a autoridade coatora, e colhido o parecer ministerial, requer-se ao final, depois de concedida a tutela antecipada, seja concedida em definitivo a presente ordem de Habeas Corpus, em favor do Paciente [...], em consequência, atendendo-se destarte aos reclamos da mais pura e cristalina Justiça.” (documento eletrônico 1, pp. 26-27)



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão impugnada:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO COM PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182/STJ. PRECRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.



    Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte Superior, cumpre à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão monocrática agravada, o que não ocorreu no caso sob exame. Incidência do óbice da Súmula 182/STJ, segundo a qual é inviável o agravo que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental não conhecido” (documento eletrônico 9, p. 1).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    Nessa esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).



    Ademais, “[a] jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça” (HC 211.364/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/03/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator